Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MONITÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. VIA ORIGINAL CONFESSADAMENTE AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Considerando que a tese recursal atinente à prescrição é objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória de saneamento, o apelo não pode ser conhecido quanto à matéria.

2. Nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito industrial, a teor do disposto no art. 10, do Decreto-Lei 413/69, a execução e a monitória devem ser aparelhadas com a versão original da cártula.

3. A afirmação da parte autora de que não possui a via original do documento induz a impossibilidade fática de saneamento do vício, não restando alternativa senão a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão do conhecimento, provida.